Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-35.2020.8.11.0059
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000149-35.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM - CPF: 047.632.931-09 (APELANTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 33, “CAPUT”, C/C. 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – RECORRENTE SURPREENDIDO CONDUZINDO UM VEÍCULO COM RÁDIO COMUNICADOR COM CAPTAÇÃO DA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA, DE POSSE DE 348 KG (TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS) DE MACONHA ORIUNDO DE PONTA PORÃ/MS, SENDO PRESO EM MATO GROSSO, CUJO DESTINO DAS DROGAS SERIA BELÉM/PA –

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO [ID. 78316454] – MÉRITO – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP – INVIABILIDADE –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR –
PRIMEIRA FASE
DA DOSIMETRIA QUE NÃO SE SUBMETE A
UM
CRITÉRIO MATEMÁTICO– PRECEDENTES STJ [ARESP N. 1.760.684] –

REAJUSTE – PROPORCIONALIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 [UM OITAVO] PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES STJ [AGRG NO HC 532.653/MS] – REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/06 – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO EM 1⁄2

– APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA VOLVIDA AO PEQUENO TRAFICANTE OU TRAFICANTE EVENTUAL – APELANTE SE QUE POSSUI ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL REQUESTADA PARA CADEIA PÚBLICA DE SETE QUEDAS/MS – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – CRIVO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [ART. 66, INCISO V, “G”, DA LEP] – PRECEDENTES TJMT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM O REDIMENSIONAMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

“[...]O aumento implementado na primeira fase da dosimetria da pena - aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial sopesada negativamente e revela-se proporcional, considerando-se a pena abstratamente cominada para o crime de tráfico de drogas: 5 a 15 anos de reclusão.[...]” .”(AgRg no HC 532.653/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

"[...]Uma vez caracterizado o
tráfico entre estados da Federação
ou
entre
estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência
da
majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número
de
fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha
da
fração
de aumento de
pena decorrente
da
interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018).

Pelas dinâmica dos fatos, pode-se concluir que o agente está envolvido com a traficância de larga escala, não podendo, ser tachado de ‘pequeno traficante’ ou ‘traficante ocasional’ e, de consequência, beneficiado com a causa de redução da pena requestada.

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo
Penal
, a análise da
detração
deve ser procedida pelo
Juízo
da
Execução
, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

No mesmo sentido, a
transferência
do reeducando para estabelecimento prisional de outra Comarca é matéria que compete ao mesmo
Juiz
referenciado, a teor do art. 66, inciso V, “g”, da LEP, pois, sujeita ao
juízo
da conveniência e oportunidade da Administração, a ser aferido a partir da realidade fática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de
MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM
, contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0000149-35.2020.8.11.0059, (Código 124478) que tramitou pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou como incurso no crime descrito no art. 33, ‘caput’ e 40, inc. V, ambos da Lei no.11.343/06, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, bem como ao pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id.74544576 e 74544577)

Inconformado com a sentença, busca o recorrente, a retificação da dosimetria penal estabelecida, requerendo, na primeira fase da aplicação da pena, o decote da circunstâncias judicias do art.59 do Código Penal negativadas na sentença relativas as vetoriais da
culpabilidade
,
consequências
do delito e
comportamento da vítima
. Na terceira fase dosimétrica, pugna pela redução da fração de aumento do artigo 40, inc. V, da Lei 11.343/06 no patamar mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto). E, ainda, que se aplique ao agente a causa de diminuição prevista no §4°, do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06. (Id. 74544595, 74544596, 74544597, 74544599)

Pugna ainda, para que seja operada a detração penal e por consequência que haja alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto. Requer também, para que seja o recorrente recambiado para a cidade de seu domicilio, qual seja, a Cadeia Pública da Cidade de Sete Quedas/MS.

Por derradeiro, requereu em sede de preliminar, pelo efeito suspensivo da sentença a fim de que lhe fosse determinando a liberdade provisória para responder ao respectivo recurso de apelação, em liberdade. (Id.74544595 a 74544597 e 74544598), sobrevindo o pedido indeferido no Id. 78316454.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, a fim de manter intacta a sentença condenatória. (Id. 74548018 a 74548025 e 74548026).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pela prejudicialidade da preliminar do direito de recorrer em liberdade e, acaso não for o entendimento, o mesmo deve ser indeferido; no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 77758495)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “ARTIGO 33, “CAPUT”, C/C 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADA – O RECURSO DE APELAÇÃO JÁ ESTÁ PRESTES A SER JULGADO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO SENDO A PRELIMINAR JULGADA PREJUDICADA, NO MÉRITO MERECE SER INFERIDA – O APELANTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO, DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, EVIDENCIADO ASSIM, QUE OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR AINDA PERMANECEM - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/06 NO SEU PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 – RESTOU COMPROVADO QUE O PRODUTO TÓXICO TINHA COMO DESTINO OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, NO CASO, O ESTADO DO PARÁ – IRRELEVANTE QUE O APELANTE NÃO TENHA CHEGADO NO DESTINO FINAL – FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA E POSSUI ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - O LAPSO TEMPORAL QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO NÃO MODIFICA O REGIME INICIAL DE PENA FIXADO – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADA. CASO, NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, OPINO PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NO MÉRITO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM, como incurso no art. 33, ‘caput’ e 40, inc. V, ambos da Lei no.11.343/06.

Considerando que o pedido tabulado em sede de preliminar, para recorrer em liberdade no presente recurso foi analisado conforme id. 78316454

e restou indeferido, passo a análise do mérito recursal.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 74544492)

“[...]Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 23h50, no auto posto Arauna, localizado no Município de Confresa, termo dessa Comarca, MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN, transportou, para fins de tráfico, 348 (trezentos e quarenta e oito) tabletes de “maconha”, com peso total 346.145,230 (trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco gramas e duzentos e trinta miligramas) de massa bruta, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 13-IP e laudo de exame preliminar de droga de fls. 33/35-IP. Consoante se apurou, a equipe da Polícia Militar Força Tática, após prestar apoio para uma formatura militar, se deslocou até o posto de combustível “Arauna” para realizar o abastecimento da viatura. Em sequência, um veículo de marca “Fiat”, modelo “Uno Sporting”, placa NXJ-0712, vindo da cidade de Porto Alegre do Norte sentido Confresa, aproximou-se do pátio do posto “Arauna” em atitude suspeita, sendo que, em seguida, saiu do pátio do posto de combustível sentido o centro de Confresa. Ato contínuo, devido o condutor ter chamado a atenção dos policiais militares, a equipe policial fez o acompanhamento do veículo e realizou a abordagem com sinais luminosos e sonoros, para que o condutor parasse o automóvel. Após ser atendida a ordem, foi feita a busca pessoal no denunciado, bem como foi realizado busca no interior do veículo. Foi encontrado no bolso do suspeito uma quantia de R$758,00. No veículo, foi encontrado uma grande quantidade de substância análoga a “Maconha”, guardadas em cima do banco traseiro e no porta malas. Foi encontrado, também, um aparelho de radiocomunicação, com microfone, instalado no interior do veículo. Neste momento, o denunciado foi preso em flagrante delito. No momento que foi efetivada a prisão em flagrante, o denunciado admitiu aos policiais militares que estava transportando a “carga” para o estado de Goiás, e que havia outro veículo prestando escolta armada. Diante disso, a quantidade e a natureza da droga, além das condições em que se desenvolveu a ação, tendo o denunciado sido preso em flagrante em posse dos entorpecentes, dão a entender a finalidade mercantil das drogas. Diante do exposto, denuncio MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN como incurso no art. 33, “caput”, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, requerendo seja a denúncia recebida e autuada, procedendo-se à citação para que querendo, apresente defesa, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.[...]”

Depreende-se doa autos, que o recorrente foi preso por estar conduzindo um veículo de posse de 348 kg (trezentos e quarenta e oito quilos) de maconha.

Externou que quando pegou o veículo tinha R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que seria do dinheiro usado durante o percurso. Todavia, informou em juízo que não viu os batedores, apenas eles estavam indo em sua frente orientando onde deveria virar e por qual caminho deveria percorrer, que tais informações eram envidas através de um rádio comunicador, que, segundo o recorrente, ficava no meio dos bancos e tinha um grande antena no automóvel, uma espécie de rádio amado, oportunidade em confirmou que que estava vindo de Ponta Porã/MS,

sendo preso em Mato Grosso, cujo destino final das drogas seria Belém, no Pará.

A materialidade e autoria não foram objeto do presente recurso, alegando unicamente o recorrente que a dosimetria deve ser revista, buscando, na primeira fase, o decote das vetoriais negativadas na sentença relativas a
culpabilidade
,
consequências
do delito e
comportamento da vítima
, bem como, na terceira fase dosimétrica, pugna pela redução da fração de aumento do artigo 40, inc. V, da Lei 11.343/06 no patamar mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto), assim como, a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no §4°, do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, requerendo que seja operada a detração penal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Para a adequada análise do requerido, transcrevo a sentença prolatada sob os seguinte fundamento:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não havendo preliminares, nulidades ou vícios a serem sanados.

Pesa em desfavor da Acusada a imputação da infração penal de transportar, para fins de comercialização, substâncias psicoativas denominadas de Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (artigo 33, da Lei no 11.343/06), com o aumento de pena por ter transportado as substâncias entre Estados da Federação (artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06).

Vejamos o tipo penal em epígrafe:

Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Artigo 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...) V – caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

DA MATERIALIDADE.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; exame preliminar de drogas; relatório policial; os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial; bem como o Laudo definitivo das substâncias apreendidas, o qual apresentou resultado positivo para Cocaína e Cannabis Sativa L. (Maconha).

DA AUTORIA.

A autoria também não comporta dúvidas, apesar do Acusado usar de seu direito constitucional e permanecer em silêncio perante a Autoridade Policial, diante deste Juízo o acusado confessou o crime, as demais testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que a Acusada foi localizada transportando as substâncias apreendidas, tornando inconteste, a autoria delitiva em relação à comercialização das drogas.

Ademais, a ocorrência criminosa foi bem delimitada na fase policial, inclusive com o depoimento de várias testemunhas que foram específicas em declarar o cometimento do crime imputado a Acusada; eis que as testemunhas, policiais militares, relataram como foram a abordagem ao carro suspeito, e encontraram as 348 (trezentos e quarenta e oito) tabletes de “maconha”, com peso total 346.145,230 (trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco gramas e duzentos e trinta miligramas) de massa bruta em posse do acusado.

De igual sorte foi a colheita das provas em Juízo, sob o auspício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ao ser ouvido perante este Juízo, a Delvo Rodrigues Medeiros, policial Militar, relatou que estavam fazendo abastecimento em um posto de gasolina na cidade de Confresa/MT, quando percebeu atitude suspeita de um veículo, ao ser feito a abordagem, o condutor relatou que teria droga no veículo.

Sendo revistado o veículo, pôde visualizar que havia substância análoga a maconha em toda a parte do banco traseiro e porta-malas do carro. Relatou ainda que haveria um rádio no veículo para fazer contato com outros veículos que estavam escoltando o veículo que estava a droga. Disse ainda que em todas as versões apresentadas pelo acusado, ele relatava que estava se destinando a outro Estado.

No mesmo sentido, ao ser ouvido a testemunha Gilson Pires dos Santos, policial militar, onde relatou que estava no posto de gasolina abastecendo, quando chegou um veículo com atitude suspeita, ao ser abordado o veículo, foi encontrado entorpecentes, que estava localizado no banco traseiro do veículo, e em todo o porta-malas, ao ser perguntado o destino desses entorpecentes, o acusado relatou que iria para outro Estado, a testemunha relatou que não se lembra para onde era

ao certo, mas lembra que não era para o estado de Mato Grosso, a testemunha Gilson relatou ainda que existia um rádio dentro do carro, e ao ser perguntado se esse rádio poderia sincronizar com a frequência do rádio usado pela polícia, a testemunha respondeu,

que o da polícia é mais ou menos o mesmo modelo que foi encontrado no carro do acusado.

Ao ser ouvido a testemunha, Anderson Medeiros Silva, policial militar, que participou como uma parte da equipe que abordou o veículo, no qual foi encontrada as substâncias análogas a maconha dentro do veículo que estava sendo conduzido pelo acusado, trouxe a mesma versão apresentada pelas outras testemunhas.

Deste modo, verifico que as declarações acima narradas são de grande relevância para confirmar a conduta delitiva praticada pelo Acusado, tendo em vista que em todos depoimentos das testemunhas se mostraram firmes e coesos em ambas as fases processuais.

No mais, a Acusado, ao ser ouvida perante este Juízo, após a primeira pergunta proferida que foi se as acusações eram verdadeiras, o acusado respondeu “sim, senhor”, com isso confessando o delito, relatou que pegou esse veículo em Ponta Porã em Mato Grosso do Sul. Quando foi indagado como chegou até esse carro com os entorpecentes respondeu: “ao chegar na rodoviária de Ponta Porã, peguei um táxi e o taxista me levou até o local, onde me entregou as chaves e falou para pegar o carro que estava na frente que era um uno, e que o batedor já estava na minha frente, e daria as orientações para eu prosseguir a viagem”

Ato contínuo, declarou o acusado, que não viu os batedores, apenas tinha contato com eles por meio do rádio, constando que recebeu essa proposta de uma pessoa que conheceu em um clube em uma confraternização em sua cidade, onde recebeu a proposta e a maneira de proceder. Relatou que estava precisando de dinheiro e a proposta para fazer o transporte dos entorpecentes era de receber valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao final do transporte, e essa droga estaria destinada para o estado do Pará.

O acusado, informou novamente que não viu os batedores, apenas eles estavam indo em sua frente informando onde deveria virar e por qual caminho deveria percorrer, que essas informações eram envidas através de um rádio, que segundo o acusado ficava no meio dos bancos e tinha um grande antena, uma espécie de rádio amador e confirmando mais uma vez que o destino final seria Belém no Pará.

Quando foi perguntando a respeito da proposta e sobre a pessoa que lhe efetuou a proposta, o acusado respondeu que “não era amigo da pessoa que lhe fez a proposta, que já tinha visto ele (a pessoa que fez a proposta para o transporte da droga) em ginásio, estádio, mas na confraternização do futebol no dia da proposta foi a primeira vez que se falaram, depois conversaram de novo antes da viagem, e quando pegou o veículo tinha R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que seria do dinheiro usado durante o percurso.

Portanto, dada à coesão dos depoimentos dados em Juízo, proporcionando a Acusada o contraditório e a ampla defesa, bem como a confissão desta, a autoria para o delito de tráfico restou devidamente comprovada, inclusive com a incidência do aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que conforme declarados pelas testemunhas, o acusado teria relatado no local que estaria levanto os entorpecentes para outro Estado. No momento do interrogatório do réu, o próprio acusado relatou que estava vindo de Ponta Porã – MS e estava levando a droga para Belém no Pará, além do fato do acusado ter saído de Mato Grosso do Sul, com destino final o Estado do Pará, e sendo preso no Estado de Mato Grosso, se destaca todo o aparato usado, com batedores, para orientações de melhores caminhos, utilização de rádio capaz de sincronizar com a frequência do rádio usado pela polícia, tendo em vista todo o aparato, a quantidade de drogas e local de saída e o destino pretendido, se justifica o aumento previsto no artigo 40, V, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo ou seja em 2/3 (dois terços).

Ainda, verifico que, conforme pontuado pela Defesa Técnica, o Acusado faz Jus à redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), haja vista que conforme consta dos autos, este é primário, possuidor de bons antecedentes e não há comprovação de que se dedica a prática de atividades criminosas.

Entretanto, esse juízo tem ciência da Jurisprudência consolidada nos tribunais superiores que o fato de alguém transportar determinada quantidade de droga não significa que integre organização criminosa ou mesmo que se dedique à prática de crimes;

“[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).

Contudo, em analise ao caso concreto, esse Juízo entende que fica afastada a causa de diminuição de pena do artigo 33 § 4 da lei 11.343/06, tendo em vista o profissionalismo aplicado no caso concreto, sendo que o acusado recebeu a proposta em um confraternização, desde então teve dias para pensar na proposta, que foi aceita, e assumiu o risco mesmo sabendo da ilegalidade da conduta, sendo que o acusado teve sua passagem compra para ir para outra cidade, chegando no local um taxista o levou até o local do carro, onde foi informado dos batedores, ou seja, carros de apoio, sendo relatado pelo próprio acusado que esses carros de apoio o orientavam por meio de um rádio que se localizava dentro do carro, que conforme laudo da POLITEC (ref. 113) esse rádio teria

eficiência na recepção e transmissão de som na frequência usada pela Polícia Militar de Mato Grosso. Tendo em vista a profissionalidade apresentada no caso concreto, fica afastado a causa de diminuição do artigo 33 § 4o da lei 11.343/06.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da denúncia para o fim de CONDENAR a Acusada MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN, já devidamente qualificada nos autos, dando-a como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Atento às diretrizes do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 59 do Código Penal e, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a reprimenda penal para a Sentenciada.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao sentenciado elencadas pelo artigo 42, da lei no 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
sendo aqui tratada a peculiar censurabilidade do autor na circunstancias concretas, sendo consolidado que a premeditação evidencia a maior culpabilidade, no caso concreto a conduta do réu extremamente reprovável, porquanto mostrou ter uma
conduta premeditada sabendo o que iria fazer
, tendo tempo para pensar até ir buscar o veículo com os entorpecentes e mesmo assim optou em praticar o delito, demonstrando assim um dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar. (HC n. 413.372/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/2/2018) – (AgRg no AREsp n. 1.279.221/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2018).”(AgRg no REsp 1.753.304/PA, j. 16/10/2018) . Quanto aos Antecedentes criminais, verifico que inexistem inscrições penais desabonadoras. Quanto à conduta social não há nos autos informações para a análise devida. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade. As
consequências
do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas, entretanto essa consequência já foi ponderada pelo legislador.

Comportamento da vítima
: No caso concreto estamos falando de 348 (trezentos e quarenta e oito) tabletes de “maconha”, com peso total 346.145,230 (trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco gramas e duzentos e trinta miligramas) de massa bruta, analisando o caso concreto demonstra um exorbitante impacto no bem jurídico tutelado, e a sociedade, mesmos sabendo dessas informações o acusado decidiu consumar o crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42, da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em,
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem agravantes.

Verifico a incidência de atenuantes de natureza preponderante, qual seja da
menoridade
(artigo 65, inciso I, do CP), uma vez que a Sentenciada era menor de 20 (vinte) anos na data dos fatos, bem como da
confissão
(artigo 65, inciso III, d, do CP), com isso, fixo a pena intermediaria em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Verifico a existência da causa de aumento prevista no inciso V, artigo 40, da Lei n.o 11.343/06, motivo pela qual entendo por bem majorar a pena em
2/3 (dois terços), da pena
, tornando a pena DEFINITIVA, em 09 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica da Sentenciada (art. 60, CP).

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, a, do CP.

Incabível no caso dos autos, o instituto da conversão da pena em restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena previsto no artigo 77, inciso II do Código Penal, em razão da causa de diminuição aplicada.

Remetam-se os autos ao contador para o cálculo das multas, intimando-se a Sentenciada para o pagamento, em 20 (vinte) dias, após o trânsito em julgado desta decisão.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos moldes da lei no 11.343/06.

Com fulcro no art. 63, da lei no 11.343/06, declaro perdido em favor da União o veículo apreendido nos autos.[...]”

No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que, nos termos do art. 59 do Código Penal – CP, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena
"atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
".

Exemplificativamente:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Olvida-se, que o tipo penal em comento prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, sendo que a basilar exasperada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, porque valoradas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [culpabilidade e comportamento da vítima]. Contudo, o recorrente, insurge-se contra as circunstâncias judicias referentes à culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima, aduzindo, que

não há justificativa para a fixação da pena base acima do seu patamar mínimo legal.

Nesta linha intelectiva, constato que não houve a negativação da circunstância judicial atinente às consequências do crime, tanto o é que o magistrado sentenciante fundamentou que a referida vetorial já havia sido ponderada pelo legislador.

É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c. o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A aplicação da pena,
na primeira fase
da dosimetria, não se submete a
um
critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel.

Min. Nefi Cordeiro, DJe
de
12/3/2021)

No delito de tráfico de drogas, prevalece, ainda, a regra do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 que determina que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

Destarte, cumpre esclarecer que o vetor
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale Júnior:
“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

A propósito, o teor do Enunciado Orientativo no.19 do TJMT:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Assim, entendo que a culpabilidade do recorrente é acentuada devendo ser mantida a vetorial.

Acerca da valoração do vetor comportamento da vítima, o juízo sentenciante valorou os 348 (trezentos e quarenta e oito) tabletes de “maconha”, com

peso total 346.145,230 (trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco gramas e duzentos e trinta miligramas) de massa bruta, porquanto demonstrado um exorbitante impacto no bem jurídico tutelado e a sociedade, de modo que o decote da vetorial não comporta amparo.

Contudo, acerca da fração a ser utilizada nesta fase, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o aumento implementado na primeira fase da dosimetria da pena deve aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial sopesada negativamente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE 181KG DE MACONHA). ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. CONDENAÇÃO À PENA DE 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPLEMENTO DA PENA BASE PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA NEGATIVAMENTE. REGIME INICIAL FECHADO.POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No caso, em que foram apreendidos 181,700g (cento e oitenta e um quilos e setecentos gramas) de maconha, não há ilegalidade a ser reconhecida na desvaloração do vetor quantidade do entorpecente, pois o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".2. Outrossim, a jurisdição ordinária ressaltou o modus operandi empregado na prática do delito, ao consignar "que se trata de crime cometido em concurso de agentes, com divisão de tarefas, situação que aumenta consideravelmente a probabilidade de consumação do crime". Tais elementos transbordam o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena.
3. O aumento implementado na primeira fase da dosimetria da pena - aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial sopesada negativamente e revela-se proporcional, considerando-se a pena abstratamente cominada para o crime de tráfico de drogas: 5 a 15 anos de reclusão
.4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais permite o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que aquele cabível segundo o quantum da pena imposta, como na espécie, em que as circunstâncias do crime e a quantidade de drogas apreendidas justificam o regime inicial fechado, apesar de a pena reclusiva ter sido quantificada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, além do art. 42 da Lei de Drogas.5. Agravo regimental desprovido
.”(AgRg no HC 532.653/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

Avançando no tema, na terceira fase dosimétrica, pugna pela redução da fração de aumento do artigo 40, inc. V, da Lei 11.343/06 aplicada em 2/3, para o patamar mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto)
p
or entender que o apelante não conseguiu atingir a 50% (cinquenta por cento) do seu destino final.

In casu
, conforme demonstrado nos autos, o próprio apelante relatou que estava vindo de Ponta Porã/MS e estava levando a droga para Belém no Estado do Pará, sendo preso em Mato Grosso.

Com efeito, os tribunais Superiores prelecionam que uma vez caracterizado o
tráfico entre Estados da Federação
-

circunstância que atrai a incidência
da
majorante prevista no inciso V, do art. 40 da lei 11.343/06 -, a distância percorrida e/ou o número
de
fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha
da
fração
de aumento de
pena decorrente
da
interestadualidade do delito.

A propósito, o C. STJ:

"Uma vez caracterizado o
tráfico entre estados da Federação
ou
entre
estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência
da
majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número
de
fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha
da
fração
de aumento de
pena decorrente
da
interestadualidade do delito"
(HC 373.523/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018).

Destarte, embora satisfatoriamente fundamentado o
decisum
, nota-se, que aplicação a causa de aumento no patamar máximo de 2/3 comporta reajuste, afigurando-se suficiente a fração de 1/2
(metade).

Em continuidade, requer ainda, que se aplique ao agente a causa de diminuição prevista no §4°, do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, ao argumento de que o apelante agiu nitidamente na condição de ‘
mula’
, não tendo qualquer participação íntima ou efetiva com os verdadeiros traficantes.

Razão não assiste ao apelante.

O douto magistrado em sua r. sentença, quanto à causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, parágrafo 4o, da lei 11.343/2006, assim proferiu:

“[...]Ainda, verifico que, conforme pontuado pela Defesa Técnica, o Acusado faz Jus à redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), haja vista que conforme consta dos autos, este é primário, possuidor de bons antecedentes e não há comprovação de que se dedica a prática de atividades criminosas.

Entretanto, esse juízo tem ciência da Jurisprudência consolidada nos tribunais superiores que o fato de alguém transportar determinada quantidade de droga não significa que integre organização criminosa ou mesmo que se dedique à prática de crimes;

“[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).

Contudo, em analise ao caso concreto, esse Juízo entende que fica afastada a causa de diminuição de pena do artigo 33 § 4 da lei 11.343/06, tendo em vista o profissionalismo aplicado no caso concreto, sendo que o acusado recebeu a proposta em um confraternização, desde então teve dias para pensar na proposta, que foi aceita, e assumiu o risco mesmo sabendo da ilegalidade da conduta, sendo que o acusado teve sua passagem compra para ir para outra cidade, chegando no local um taxista o levou até o local do carro, onde foi informado dos batedores, ou seja, carros de apoio, sendo relatado pelo próprio acusado que esses carros de apoio o orientavam por meio de um rádio que se localizava dentro do carro, que conforme laudo da POLITEC (ref. 113) esse rádio teria

eficiência na recepção e transmissão de som na frequência usada pela Polícia Militar de Mato Grosso. Tendo em vista a profissionalidade apresentada no caso concreto, fica afastado a causa de diminuição do artigo 33 § 4o da lei 11.343/06.

Ressalto, que a Lei de Drogas recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa. Da mesma feita, passou a criar uma causa de redução, diminuindo o rigor da norma, a fim de beneficiar o chamado "
pequeno traficante
" ou “
traficante eventual
”, desde que atendesse a determinados requisitos.

Pelas dinâmica dos fatos, pode-se concluir que o agente está envolvido com a traficância de larga escala, não podendo, ser tachado de “
traficante ocasional
” e, de consequência, beneficiado com a causa de redução da pena requestada.

Veja-se que o legislador, ao empregar o comando “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”, buscou beneficiar um grupo de indivíduos a quem não caberia aplicar as sanções do delito conforme o caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. E, nessa situação, há o usuário praticando a venda excepcional de entorpecentes para manter o próprio vício e, também, aquele vendedor eventual, que traficou em episódios isolados na vida. Assim, a inserção no ordenamento da mencionada causa de diminuição é no sentido de diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior potencialidade lesiva à sociedade, porquanto a regra não deve ser a aplicação da benesse de forma desmedida, a qual somente deve ocorrer em casos singulares, quando inequivocamente preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, a fim de prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena, situação tal que não está coadunada com o caso do apelante.

Com efeito, o fato da droga ser transportada para outro Estado da Federação revela ajustes prévios com os fornecedores e adquirentes. Mesmo se o apelante fosse considerado uma simples “mula”, o transporte interestadual de droga [Ponta Porã com destino ao Estado do Pará], na condição de transportador cujo aparato utilizado, inclusive com rádio de captação da frequência da polícia e carros batedores que o escoltava, nos moldes aos quais evidenciados nos autos, induz e revela participação em organização criminosa.

Ademais, não há demonstração alguma que à época dos fatos, o apelante teria uma atividade econômica lítica para o seu próprio sustento (termo de qualificação – Id.7452486-fl.05). De modo que, é inegável a dedicação que ele faz no sentido de, eleger a disseminação de droga remunerada onerosa como um empresário do tráfico, associando-se, evidentemente, a outras pessoas.

Ainda, requer seja operada a detração, a fim de que a pena definitiva do apelante seja recalculada, descontando-se o tempo de prisão provisória cumprido e por consequência que haja alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Argumenta que, depois de “
analisar as reformas que devem ser feitas na dosimetria aplicada de forma equivocada e, se somarmos a isso o tempo de cumprimento de pena até a data do julgamento desta apelação, procedendo-se consequentemente com a detração, teremos que o recorrente atingirá uma pena com patamar inferior a 08 anos
”. (Sic.)

Com efeito, a
detração
é um instituto cujo exame é reservado à
competência
do
juízo
das
execuções

penais
, no momento de cumprimento da pena pelo reeducando, razão pela qual não pode ser aplicada neste momento processual. (art. 66, III, “c”, da LEP).

Destarte, a detração não tem o condão de interferir na quantificação da pena a ser imposta na fase cognitiva da ação penal, que é informada pelo art. 59 do Código Penal, acrescido das agravantes e atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição, se for o caso. Outrossim, não obstante o art. 387, §2°, do CPP determine a repercussão da detração para fins de inflição do regime de cumprimento da pena, isso somente ocorrerá na adequação desta, na fase de execução penal, pelo juízo competente.

Até porque, na ação penal propriamente dita, sequer há condições de análise da detração, visto que depende de informação na guia de execução penal e demais cômputos de prazos, informes esses que apenas constarão no processo de execução, remanescendo ao juízo neste referenciado, quando do cumprimento da pena, avaliar a detração e, se for a hipótese de restante de pena capaz de flexibilização de regime, proferir decisão a respeito, levando em consideração todas as circunstâncias do caso.

De igual teor, o pedido de transferência da unidade prisional em que se encontra para Cadeia Pública da cidade de Sete Quedas/MS requestado pela defesa não comporta amparo, porquanto, inobservo qualquer negativa ou manifestação do juízo das execuções penais acerca do tema.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO MINISTERIAL DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO

PENAL
-
TRANSFERÊNCIA
DE
PRESO
PARA CUMPRIR PENA NA COMARCAR ORIGINÁRIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA - CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A
transferência
do reeducando para estabelecimento prisional de outra Comarca é matéria que compete ao
Juiz
da
Execução
[art. 66, inciso V, “g”, da LEP], cuidando, às veras, de
competência
administrativa do magistrado e, pois, sujeita ao
juízo
da conveniência e oportunidade da Administração, a ser aferido a partir da realidade fática. (AgExPe 92726/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
[...].”
(N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (Negritou-se)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1.a Fase
– Partindo da reprimenda estabelecida, mantenho a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e comportamento da vítima, contudo, reajusto-as à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial e estabeleço a pena base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa;

2.o Fase
– Mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do CP), vez que constatado ser menor de 20 (vinte) anos na data dos fatos, bem como, da confissão (artigo 65, inciso III, d, do CP), e estabeleço a intermediária em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 08 (oito) dias, 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa;

c) 3.a Fase
– Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V, artigo 40, da Lei n.o 11.343/06, contudo, promovo o reajuste da fração de 1/2
(metade)
, o que conduz a reprimenda em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias
, 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, do qual torno-a definitiva.

Com suporte no art.33, §3o do Código Penal, fixo o regime inicial
fechado
para o cumprimento da referida sanção.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM, com a readequação da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021